Tribunal: TJSP
Processo: 2316087-84.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL.
I. Caso em exame
Wesley Aparecido de Oliveira foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão, além de multa, por latrocínio.
Inconformado, apelou, mas a 8a Câmara Criminal do TJSP negou provimento ao recurso e aumentou a pena para 33 anos e 4 meses.
Wesley, por meio de defensor, ingressou com pedido revisional, alegando erro

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO REVISIONAL.
I. Caso em exame
Wesley Aparecido de Oliveira foi condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão, além de multa, por latrocínio.
Inconformado, apelou, mas a 8a Câmara Criminal do TJSP negou provimento ao recurso e aumentou a pena para 33 anos e 4 meses.
Wesley, por meio de defensor, ingressou com pedido revisional, alegando erro na condenação e contrariedade às provas.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o pedido revisional deve ser conhecido e, se sim, se é procedente.
Há duas questões em discussão: (i) se a revisão criminal é cabível nas hipóteses alegadas; e (ii) se a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos.
III. Razões de decidir
A revisão criminal não se presta a reexame de provas já analisadas.
O pedido não apresenta novos elementos que justifiquem a revisão.
A decisão condenatória está fundamentada em provas robustas e coerentes.
A alegação de nulidade por inobservância ao art. 212 do CPP não se sustenta, pois não houve prejuízo efetivo às partes.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido revisional não conhecido parcialmente e, na parte conhecida, pedido indeferido.
6. Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação. 2. O pedido revisional foi indeferido por ausência de novos elementos que justifiquem a revisão".
Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:
Legislação: CPP, art. 621.
Jurisprudência: TJSP, Revisão Criminal no 0055439-06.2017.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro, DJ 23.05.2019.